Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MILLENIUM FLAT SERVICE, em face à decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e no bojo da ação n. 0726121-25.2018.8.07.0001, ajuizada por LUCIANO DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e ALNOISA DE FARIA COELHO. O agravante pretende a suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Verifica-se que o recurso de apelação interposto nos embargos foi julgado por esta 4a Turma Cível, tendo o acórdão transitado em julgado em 01/10/2020 (ID 20297662 – Processo 0719299-83.2019.8.07.0001). Deste modo, intime-se o agravante a se manifestar acerca do interesse recursal (necessidade/utilidade), tendo em vista eventual perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004